Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. ART. 87, §2o, CPC. SENTENÇA SILENTE. SOLIDARIEDADE PREVISTA EM LEI. ART. 265, CC. RESP 1.360.750/SP. INAPLICABILIDADE. CPC/73. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 87 do Código de Processo Civil estabelece que, não havendo distribuição expressa na sentença das responsabilidades dos réus, entende-se pela solidariedade.

2. No caso em análise, a sentença executada não realizou a distribuição expressa entre os vencidos, de forma que os réus devem arcar com o pagamento, de forma solidária, pelo pagamento da condenação da verba honorária.

3. O art. 265 do Código Civil prevê que a solidariedade resulta da lei e, no caso, há previsão legal dela, não havendo que se falar em cumprimento da obrigação pelo agravante que já arcou com metade da dívida.

4. O REsp 1.360.750/SP invocado pelo agravante não se aplicada ao caso dos autos, pois a questão naquele caso concreto se referia aos honorários fixados sob as premissas do Código de Processo Civil de 1973 que não previa a solidariedade.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.